Tribunal: TJES
Processo: 5002610-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recurso
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002610-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORTHOPLUS LTDA - ME
AGRAVADO: ANDERSON BATISTA DE JESUS
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002610-22.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORTHOPLUS LTDA - ME
AGRAVADO: ANDERSON BATISTA DE JESUS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210
Advogado do(a) AGRAVADO: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE ODONTOLOGIA PARMAGNANI LTDA
(ORTHONPLUS LTDA ME)
,
contra r. decisão (ID n° 1276831) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que nos autos de
“Ação Demolitória c/c Reparação de Danos Materiais e Morais”
ajuizado por
ANDERSON BATISTA DE JESUS
, deferiu o pedido liminar de realização de perícia judicial.

Na ocasião recaiu sobre a requerida, ora agravante, ônus de arcar com os custos periciais
“
para que possam ser identificadas as patologias existentes no imóvel do autor, decorrentes da execução de obras irregulares no imóvel vizinho”

e após tal identificação, determinou que a ora agravante providencie os reparos necessários no prazo fixado na perícia, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 (um mil reais).

Determinou ainda que as obras sejam executadas por equipe técnica
de engenharia
e em caso de necessidade de desocupação do imóvel, deverá a ora Agravante arcar com as
despesas
da locação
de imóvel proporcional ao
atingido.

Em suas razões recursais (ID n° 1277023), a Agravante alega que o laudo técnico unilateral acostado pelo Agravado
“não faz incursão sobre qualquer risco estrutural da obra”
e prossegue afirmando que
“
sequer pesquisou ou analisou as fundações das construções”.

Aponta que o laudo da Defesa Civil assevera que a obra não causa risco e que os danos apurados no imóvel do recorrido
“
se deram por descumprimento de normas legais para sua edificação, sem observância das normas técnicas com erros grosseiros de construção”.

Aduz que
“
o fato do Agravado pedir assistência judiciária não autoriza a inversão do ônus da prova ou do custo da prova técnica, já que pode ficar para o final da demanda para que o vencido pague a perícia”.

Argumenta que não há
“
na decisão judicial garantia ao Agravante de que possa se ressarcir dos custos que venha suportar, caso vencedor na demanda e, essa possibilidade é crível dada as provas ora produzidas”.

Requer a concessão da antecipação de tutela recursal, para cessar
“a realização da perícia, deixando que esta se realize no momento processual oportuno, ou acaso se realizasse neste momento, que então a mesma seja custeada pelo Agravado ou ainda que este deposite em Juízo o valor encontrado na perícia como necessário para reparar os danos por ele alegados na inicial.”

No mérito, almeja seu provimento.

Em sede de decisão liminar de segundo grau, foi deferido o efeito recursal, cessando a realização da perícia judicial, para que esta seja realizada em momento oportuno (ID 1285934).

Em suas contrarrazões
(I
D 1539433)
, o Agravado alega, em apertada síntese, que as manifestações da Agravante: i) são inverídicas; ii) que a obra foi realizada de maneira irregular; iii) que o imóvel sequer possui habite-se e certidão de conclusão de obra; iv) que o alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar está em desacordo com o projeto, em relação à área construída; v) que a obra impactou severamente seu imóvel; e vi) por fim, requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA

para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE

o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória/ES, 18 de março de 2022.

des. raphael americano câmara

RELATOR

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002610-22.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

INSTITUTO DE ODONTOLOGIA PARMAGNANI LTDA -
ORTHOPLUS LTDA M
E

AGRAVADOS:
ANDERSON BATISTA DE JESUS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto p
elo

INSTITUTO DE ODONTOLOGIA PARMAGNANI LTDA
(ORTHONPLUS LTDA ME)
,
contra r. decisão (ID n° 1276831) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que nos autos de
“Ação Demolitória c/c Reparação de Danos Materiais e Morais”
ajuizado por
ANDERSON BATISTA DE JESUS
, deferiu o pedido liminar de realização de perícia judicial.

Na ocasião recaiu sobre a requerida, ora agravante, ônus de arcar com os custos periciais
“
para que possam ser identificadas as patologias existentes no imóvel do autor, decorrentes da execução de obras irregulares no imóvel vizinho”

e após tal identificação, determinou que a ora agravante providenciasse os reparos necessários no prazo fixado na perícia, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 (um mil reais).

Determinou ainda que as obras fossem executadas por equipe técnica
de engenharia
e em caso de necessidade de desocupação do imóvel, deveria a ora Agravante arcar com as
despesas
da locação
de imóvel proporcional ao
atingido.

Em suas razões recursais (ID n° 1277023), a Agravante alega que o laudo técnico unilateral acostado pelo Agravado
“não faz incursão sobre qualquer risco estrutural da obra”
e prossegue afirmando que
“
sequer pesquisou ou analisou as fundações das construções”.

Aponta que o laudo da Defesa Civil assevera que a obra não causa risco e que os danos apurados no imóvel do recorrido
“
se deram por descumprimento de normas legais para sua edificação, sem observância das normas técnicas com erros grosseiros de construção”.

Aduz que
“
o fato do Agravado pedir assistência judiciária não autoriza a inversão do ônus da prova ou do custo da prova técnica, já que pode ficar para o final da demanda para que o vencido pague a perícia”.

Argumenta que não há
“
na decisão judicial garantia ao Agravante de que possa se ressarcir dos custos que venha suportar, caso vencedor na demanda e, essa possibilidade é crível dada as provas ora produzidas”.

Requer a concessão da antecipação de tutela recursal, para cessar
“a realização da perícia, deixando que esta se realize no momento processual oportuno, ou acaso se realizasse neste momento, que então a mesma seja custeada pelo Agravado ou ainda que este deposite em Juízo o valor encontrado na perícia como necessário para reparar os danos por ele alegados na inicial.”

No mérito, almeja seu provimento.

Em sede de decisão liminar de segundo grau, foi deferido o efeito recursal, cessando a realização da perícia judicial, para que esta seja realizada em momento oportuno (ID 1285934).

Em suas contrarrazões(I
D 1539433)
,
o Agravado alega,
em apertada síntese,
que as manifestações da Agravante:
i)
são inverídicas;
ii) que a obra foi realizada de maneira irregular; iii) que o imóvel sequer possui habite-se e certidão de conclusão de obra;
iv) que o alvará emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar está em desacordo com o projeto, em relação à área construída; v) que a obra impactou severamente
seu
imóvel;
e
vi) por fim, requer seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.
Passo a d
ecid
ir
.

Reafirmo o entendimento proferido em sede de decisão liminar que DEFERIU o pleiteado efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender a realização da perícia judicial, por seus próprios fundamentos. Eis que no caso vertente, resta necessário o saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos da questão, para dar seguimento à referida perícia em momento oportuno.

No presente Agravo, a insurgência reside na determinação do e. Magistrado quanto à realização de perícia judicial no imóvel do Agravado, às expensas do Agravante, que na oportunidade da decisão liminar de primeiro grau sequer teve a oportunidade de se manifestar. Neste sentido o art. 95 do CPC aduz que:

Art. 95.
Cada parte adiantará a
remuneração
do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes
.

§ 1º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. (grifei)

In casu
, a perícia foi requerida pelo ora Agravado, conforme se observa à fl. 10, do evento 05, ID 1276809, ao pleitear na concessão da medida de urgência “i) que todas as patologias existentes em seu imóvel sejam imediatamente identificadas através de perícia judicial prévia a ser custeada integralmente pela ré, vez que executante das obras irregulares (...)”, o que a princípio de sua competência custear as despesas periciais, conforme preconiza o art. 95 do CPC. Assim decidiu o TJ-DF:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DA PARTE REQUERENTE. 1.
O pagamento dos honorários periciais deverá ser suportado pela parte que houver requerido a perícia, conforme prescreve o art. 95, caput, do Código de Processo Civil.
[...] (TJ-DF 07404273120208070000 DF 0740427-31.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 27/01/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/02/2021.

Para realização de perícia judicial, necessário seguir o rito estabelecido no art. 465 do CPC. Vejamos:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

§ 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:

I - proposta de honorários;

II - currículo, com comprovação de especialização;

III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

Da análise da decisão fustigada, nota-se que o e. Magistrado deu como certo que as patologias existentes no imóvel do Agravado foram causadas pela obra realizada pela Agravante, quando a bem da verdade, há necessidade de se avaliar os dois imóveis, para que não restem dúvidas quanto à origem das patologias apontadas no imóvel do Agravado.

É patente a necessidade de fixação dos pontos controvertidos, eis que de um lado o Agravado indica que a obra foi executada de maneira irregular, noutra esfera, a Agravante aduz estar regular, apresentando inclusive alvará do Corpo de Bombeiros Militar com a indicação de regularidade da construção.

No imóvel da Agravante, necessário verificar se os limites da edificação respeitam o PDU, inclusive com relação à área útil do terreno; se edificação foi realizada de acordo com o projeto aprovado pela municipalidade; se as documentações apresentadas são verídicas, e o que mais possa ser requisitado pelo Agravado.

Assim como listado alhures, com relação ao imóvel do Agravado, também se faz necessário verificar se a edificação respeita os limites do terreno, se foi construído em conformidade com o PDU da época, se a edificação segue os requisitos técnicos de engenharia, e o que mais possa ser requisitado pela Agravante. Importante observar, que o Laudo Pericial apresentado pelo Agravado, não faz qualquer menção quanto ao atendimento aos requisitos técnicos utilizados na edificação avaliada.

Ademais, a medida de urgência não se faz imprescindível, vez que o próprio Laudo Técnico Pericial apresentado pelo ora Agravado à fl. 12, evento 10, ID 1276814, aduz que “
o Edifício não apresenta risco
iminente
de colapso
”, apesar da existência de patologias instaladas, o que requer reparos no intuito de evitar possível comprometimento estrutural.

Sendo assim, a perícia deverá ser realizada em momento oportuno, nos termos do art. 95 do CPC, com observância do §3º no caso em que a responsabilidade pelo pagamento seja de beneficiário da justiça gratuita.

De posse das informações apresentadas, importante observar que diante de situações controversas é imprescindível que seja oportunizada a manifestação da parte requerida e regular instrução do feito para então realizar a perícia judicial.

Neste sentido, o art. 995, parágrafo único do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, o que se amolda
i
n casu
.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. REQUISITOS DO ART. 995 DO CPC/2015. PRESENÇA.
Nos termos do art. 995 do CPC/2015, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso é possível quando demonstrada a probabilidade de seu provimento e, ainda, que haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
(TJ-MG-AGT: 10024141851949002 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020)

Ante ao exposto reformo a decisão agravada (fl. 03, ID 1276831), para que sejam fixados os pontos controvertidos com a necessidade de periciar ambos os imóveis, tornando sem efeito a decisão no que tange à determinação de se realizar perícia apenas no imóvel do Agravado, o que, consequentemente, impossibilitará o início dos reparos, até que se reconheça a causa das anomalias existentes no imóvel do Agravado.

Diante de todo exposto
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INSTITUTO DE

ODONTOLOGIA

PARMAGNANI LTDA -

ORTHOPLUS LTDA ME

(ID 1277023) e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, reformando a decisão objurgada, para que sejam fixados os pontos controvertidos e realizada pericia em ambos os imóveis.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002610-22.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

INSTITUTO DE ODONTOLOGIA PARMAGNANI LTDA -
ORTHOPLUS LTDA ME

AGRAVADOS:
ANDERSON BATISTA DE JESUS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

GRAVO DE INSTRUMENTO
.

PERÍCIA JUDICIAL
.
ÔNUS DE QUEM REQUER
.

FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERSOS
.
INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
A i
nsurg
ência reside na determinação do e. Magistrado quanto à realização de perícia judicial no imóvel do Agravado, às expensas do Agravante, que na oportunidade da decisão liminar de primeiro grau, sequer teve a oportunidade de se manifestar.

2. Inteligência do art. 95 do CPC, ao dispor que
a remuneração
do perito será adiantada pela parte que houver requerido
.

3. Da análise da decisão fustigada, nota-se que o e. Magistrado deu como certo que as patologias existentes no imóvel do Agravado foram causadas pela obra realizada pela Agravante, quando a bem da verdade, há necessidade de se avaliar os dois imóveis, para que não restem dúvidas quanto à origem das patologias apontadas no imóvel do Agravado.

4. A medida de urgência não se faz imprescindível, vez que o próprio Laudo Técnico Pericial apresentado pelo ora Agravado à fl. 12, evento 10, ID 1276814, aduz que “
o Edifício não apresenta risco
iminente
de colapso
”, apesar da existência de patologias instaladas, o que requer reparos no intuito de evitar possível comprometimento estrutural.

5. Necessidade de fixação dos pontos controversos para periciar ambos os imóveis, tornando sem efeitos a decisão, no que tange à determinação de se realizar perícia apenas no imóvel do Agravado, o que, consequentemente, impossibilitará o início dos reparos, até que se reconheça a causa das anomalias existentes no imóvel do Agravado.

6. Recurso
CONHE
CIDO
e
PARCIALMENTE

PROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.